Tribunal: STF
Processo: HC 208099
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais impetrou habeas corpus em favor de Elisandra Aparecida Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.924.325 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição da paciente.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada por furto qualificado pelo concurso de pessoas, sendo os bens subtraídos - 18 chocolates diversos e 89 chicletes - avaliados em R$50,00 (cinquenta reais) à época dos fatos (2013).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS BENÉFICO. A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES PARA O FURTO NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTE DO STF. 



    - Parecer pela denegação da ordem. (grifei)



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, Ministro Celso de Mello). 



    Com efeito, na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso em apreço, contudo, a análise das circunstâncias conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, “a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância” (grifei).



    Destaque-se, que nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos): 



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DAS AGENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 



    [...]



    IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. 



    V – Recurso ordinário desprovido.



    (RHC 117.003, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.



    (HC 130.617 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. HIPÓTESE DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. O PORTE ECONÔMICO DA VÍTIMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DA RES FURTIVA NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA AFERIR A INCIDÊNCIA DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O NÍVEL DE REPROVABILIDADE ASSENTADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES, SOBRETUDO SE CONSIDERADO QUE O CRIME DE FURTO FOI PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E O VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS É EQUIVALENTE A 56% DO SALÁRIO-MÍNINO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 203.051 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator